Tribunal: TJBA
Processo: 8027121-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027121-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOENGE CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA DE CARVALHO, SAMIRA CASTRO SILVEIRA

AGRAVADO: LOCTEX - EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, determinando a inclusão dos sócios no polo passivo de execução por título extrajudicial proposta contra pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Validade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada em que não houve citação pessoal dos sócios cujo patrimônio se pretende atingir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Do art. 135 do CPC resulta a necessidade de citação do sócio cujo patrimônio pessoal se pretende atingir, não sendo suprida pela citação da pessoa jurídica.

4 - A pessoa jurídica não detém legitimidade para defender interesses pessoais e patrimoniais dos sócios (art. 18, CPC). A defesa apresentada pela empresa não supre a ausência de defesa dos sócios, que podem ter interesses divergentes e matérias próprias.

6 - O próprio autor do incidente requereu a citação dos sócios, embora não os tenha cadastrado no polo passivo, evidenciando a necessidade de sua participação processual.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento com citação pessoal dos sócios.